Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-07.2023.8.11.0053
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000558-07.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA DIAS PRADO DE PAULA - CPF: 384.349.971-34 (APELADO), LUIS PAULO NOGUEIRA DE JESUS - CPF: 025.656.351-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO AMARAL PROVENZANO - CPF: 996.684.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO CONSENTIMENTO QUANTO AS CARACTERÍSTICAS DA MODALIDADE DE CRÉDITO ADERIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (
ART. 373, II, CPC).
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituídos.

2.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

3.

Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade da consumidora, apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (198): 1000558-07.2023.8.11.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: SELMA DIAS PRADO DE PAULA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais n. 1000558-07.2023.8.11.0053, proposta por
SELMA DIAS PRADO DE PAULA
,
resolveu o mérito e julgou parcialmente procedente o pleito autoral nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; condenar a ré a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos indevidamente, que deverão ser aferidos em liquidação de sentença; condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação desta sentença. Por fim, condenou a ré em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação desta sentença (Id. 223219977).

Alega a Instituição Financeira, em suas razões recursais, aduz
que o contrato de reserva de margem discutido não chegou a gerar descontos na conta da autora, aduzindo que o registro no histórico de consignações não apresenta o código 217 – empréstimo sobre a RMC.
Assevera que o próprio extrato colacionado nos autos pela parte autora, verifica-se que não houveram descontos, tendo havido apenas reserva de sua margem consignável decorrente do contrato firmado. Pontua a inexistência de
ilicitude/ilegalidade na sua conduta, inexistindo o dever de reparar materialmente ou de compensar pecuniariamente eventual violação a direito personalíssimo, tendo agido em exercício regular de seu direito.

Sob esses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do apelo para, reformando o
decisum
, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna: a) a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de compensação por danos morais; b) a restituição do indébito de forma simples e; c) a compensação entre os valores creditados em conta com o valor da condenação (Id.
223219978).

Em sede de contrarrazões, a apelada reitera q
ue não contratou o empréstimo consignado e que o banco não apresentou provas da contratação. Argumenta que a restituição em dobro dos valores descontados está amparada pelo artigo 42, parágrafo único, do CDC, e que a indenização por danos morais é devida, tendo em vista que o apelante falhou na prestação de seus serviços, e, isto culminou em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo banco e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 223219982).

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 224026151).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos do art. 127 da CF/88 e, dos artigos 176 e 178 do CPC.

Remetido o caderno processual a esta Câmara revisora, vieram-me os autos conclusos.
No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais n. 1000558-07.2023.8.11.0053, proposta por
SELMA DIAS PRADO DE PAULA
,
resolveu o mérito e julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do
CPC, para
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; condenar a ré a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos indevidamente, que deverão ser aferidos em liquidação de sentença; condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação desta sentença. Por fim, condenou a ré em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Cinge-se na origem, que a apelada Selma Dias Prado de Paula, propôs ação declaratória de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em desfavor do apelante Banco Bradesco S/A, alegando
que não reconhece a contratação de empréstimo consignado, requerendo para tanto, a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem
.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula n. 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim, mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a existência e a validade do contrato de reserva de margem consignável supostamente pactuado entre as partes, associado ao Cartão Elo Consignado n. 6363-68**-****-6467.

No presente caso, embora a autora não negue a existência de avença subjacente aos referidos descontos, advoga situação de vício de consentimento quanto aos termos do que foi contratado, especialmente quanto à modalidade de crédito referida (Cartão de Crédito Consignado), sustentando que a intenção negocial restringia-se a adesão de empréstimo consignado tradicional.

Negada a anuência quanto à linha de crédito que ensejou os descontos, caberia à instituição financeira, a quem lhe foi atribuído o ônus probatório, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC, com a respectiva disponibilização de documento apto a inferir a legítima anuência da parte quanto aos termos avençados.
O que não ocorreu
!

O banco apelante
não apresentou prova irrefutável da contratação, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, colacionando apenas “
prints de tela"
do seu sistema interno (Id. 223219968), com informações sobre a apelada, ínsitas na própria peça de contestação,
deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida o negócio realizado, se não há prova da contratação.

O caso em si não carece de maiores debates quanto ao ilícito perpetrado, este evidenciado pela ausência do instrumento contratual aos autos a possibilitar a aferição dos termos avençados e, em consequência, a existência de vícios relacionados ao consentimento da contratante, deixando, portanto, a instituição financeira, de cumprir com ônus a ela imposto, cujos consectários legais de sua omissão operam em seu desfavor.

Assim, inviabilizada a análise do referido documento contratual, prejudicado está o cumprimento do dever informacional, não sendo possível negar a existência de eventual falta de clareza e dubiedade do que teria sido anuído, pelo que, impõe-se ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte cuja hipossuficiência decorre de mandamento
ex lege
, presumindo-se, portanto, a existência de vício de consentimento e, consequentemente, a própria nulidade da avença firmada.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA
– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, II DO CPC
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando à restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.
(TJ-MT - AC: 1016500-86.2021.8.11.0041, Relatora: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SOB A FORMA DE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO ACOSTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE FORNECER INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE SEUS SERVIÇOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. PATENTE A INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E, RECEBIDO VALORES, A CONTRATAÇÃO DEVE SUBSISTIR COMO SE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FOSSE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(RAC, 0800320-28.2023.8.20.5159, Des.
Dilermando Mota, Primeira Câmara Cível, Julgado em 09/03/2024, Publicado em 11/03/2024)”.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos no benefício da autora, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente.

Bem assim, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na
forma simples
.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui se entende que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, os motivos narrados por si só, não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, como também não demonstrou ter sofrido transtornos de ordem psicológica, portanto, incabível a pretensão conforme precedentes desta Câmara Julgadora.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores não contratados, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observado a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).
(TJ-MT - AC: 1014073-73.2020.8.11.0002, Relatora: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA. FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO
. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).
(RAC n. 1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022)”.

À vista disso, a sentença merece reparo neste ponto, para
afastar
a condenação imposta a título de dano moral.

Com relação a pretensão do valor disponibilizado, não está comprovada a liberação do valor em favor da apelada. Deste modo, não cabe o pedido de compensação de valores.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso
para
reformar a decisão vergastada, a fim de determinar que a restituição de indébito ocorra na forma simples e, afastar a condenação a título de danos morais,
mantendo a sentença incólume nos demais termos. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024